Tribunal: TJMT
Processo: 1048507-63.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048507-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS - CPF: 017.748.008-45 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28/2008 DO INSS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário do INSS, na qual a autora alega abusividade da taxa de juros praticada pelo Banco Pan S/A, por exceder o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário do INSS é abusiva por exceder o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e se tal abusividade gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade da taxa de juros em contratos de crédito pessoal consignado em benefício previdenciário do INSS se configura pela simples superação do limite estabelecido na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

A readequação dos juros remuneratórios ao limite regulatório é medida que se impõe quando comprovado que o percentual cobrado pela instituição financeira excedeu o teto normativo.

A mera cobrança indevida de juros, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de sofrimento psíquico intenso ou exposição vexatória decorrente da cobrança.

A ausência de má-fé da instituição financeira afasta a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais nº. 1048507-63.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a autora sustenta que houve violação expressa à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que limita a taxa de juros ao patamar máximo de 2,08% ao mês.

Diz que a interpretação adotada pelo Juízo de origem desconsidera a proteção especial conferida aos segurados do INSS, cujas operações de crédito consignado possuem regras específicas que se sobrepõem às normas gerais de mercado.

Aduz que o contrato deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cobrança de juros acima do limite permitido, o que justifica a devolução dos valores pagos a maior.

Argumenta que a conduta da instituição financeira configura violação à boa-fé contratual e função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Defende que deveria ter sido reconhecida a ocorrência de dano moral, uma vez que a prática da instituição bancária impôs ônus financeiro excessivo a ela, que é aposentada e está em situação de hipossuficiência.

Requer o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença, para determinar a adequação da taxa de juros ao limite de 2,08% ao mês, a devolução dos valores pagos indevidamente, correspondentes a R$ 453,20, e indenização por danos morais de R$10.000,00.

Contrarrazões apresentadas no ID 262770252.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A autora relata que é aposentada e pensionista do INSS e que firmou em 08/10/2018 um contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan S/A no valor de R$ 1.995,42, a ser pago em 72 parcelas de R$ 56,65, com taxas de juros estipuladas em 2,06% ao mês. No entanto, ao revisar o contrato, tomou ciência de que a instituição bancária aplicou uma taxa efetiva de 2,27% ao mês, valor superior ao teto permitido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que estabelece um limite de 2,08% ao mês para esse tipo de operação.

A discrepância nos juros praticados resultou no pagamento total de R$4.078,80 quando o valor correto, caso respeitada a taxa máxima permitida, deveria ser de R$3.630,13, acarretando um prejuízo estimado de R$453,20.

Sob a alegação de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, ajuizou a presente ação pleiteando a revisão do contrato, a restituição do valor pago a mais e a indenização por danos morais devido à redução ilegal de sua renda.

Nos contratos de crédito pessoal consignados em benefício previdenciário do INSS, a abusividade da taxa de juros se reconhece pela simples verificação da superação do limite estabelecido na Instrução Normativa.

A esse respeito, a norma vigente estabelecia o limite incluindo o custo efetivo do empréstimo:

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56 desta Instrução Normativa:

II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês,
devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
; (alterado pela Instrução Normativa nº 92 /PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017)

Dessa forma, comprovado nos autos que o percentual cobrado pela instituição financeira excedeu o teto normativo, impõe-se a readequação dos juros remuneratórios ao limite regulatório de 2,08% ao mês.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28/2008 DO INSS
- JUROS REMUNERATÓRIOS - PERÍCIA - ABUSIVIDADE DA TAXA PRATICADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
Verificado que o contrato violou o limite disposto na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS para a taxa mensal de juros remuneratórios em empréstimo consignado, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula.
A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao estipulado no contrato evidencia a má-fé da instituição financeira, o que implica a restituição em dobro dos valores pagos a maior. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014998-13.2022.8.13 .0313, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros que superou o limite legal para a modalidade – Encargos Financeiros – Inciso II do artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 –
Observância da taxa máxima de 2,14% ao mês que deve ser considerada como custo efetivo total – Orientação do Governo Federal – Percentual vigente à época da contratação – Abusividade das taxas de CET previstas no contrato evidenciada – Limitação ao percentual de 2,14% para o cálculo do custo efetivo total mensal é medida que se impõe
– Pretensão de devolução em dobro – Descabimento – Ausência de má-fé – Restituição que deve ser feita de forma simples – Procedência parcial da ação – Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000869-63 .2023.8.26.0058 Agudos, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 29/01/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

In casu
, a autora trouxe planilha de cálculo que demonstra que o percentual remuneratório contratado diverge do limite estabelecido pela normativa à época (2,08% ao mês), uma vez que a taxa praticada pelo réu ficou no patamar de 2,27%, prova não impugnada pelo Banco (ID 262769817).

Todavia, no que tange ao pleito indenizatório por dano moral, entendo que a situação dos autos não enseja abalo moral indenizável, uma vez que não ficou comprovada a existência de sofrimento psíquico intenso ou exposição vexatória decorrente da cobrança indevida.

Ademais, não ficou demonstrada a existência de má-fé por parte do Banco, visto que o percentual cobrado encontra-se próximo à média de mercado, não havendo indícios de conduta dolosa ou intencional por parte da instituição financeira.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a readequação dos juros remuneratórios ao limite de 2,08% ao mês, estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples.

Considerando o teor do julgamento, distribuo o ônus da sucumbência em 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025